Tribunal: TCU
Processo: 000.270/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 822/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAJGP, função null, que teve como objeto Ações de socorro, assistência e reestabelecimento. (no da TCE no sistema: 1660/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Antonio Mayrink Bordoni (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Piedade de Ponte Nova (MG) por força da transferência obrigatória de registro Siafi 1AAJGP (Protocolo vinculado S2ID RES-MG3150208-20220209-02), vigente no período de 14/6/2022 a 11/12/2022, que teve por objeto a execução de ações de resposta no ente municipal; Considerando a juntada posterior de documentos adicionais a título de prestação de contas da transferência em questão; Considerando que, em cumprimento de diligência autorizada pelo Ministro-Relator, foram emitidos pareceres técnicos e financeiros por parte do órgão concedente, concluindo pela aprovação das contas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 48-51), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Antonio Mayrink Bordoni (CPF 251.320.916- 87), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos complementares probatórios da aplicação dos recursos repassados no âmbito da transferência obrigatória de registro Siafi 1AAJGP (Protocolo vinculado S2ID RES-MG3150208-20220209-02); b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 000.270/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Mayrink Bordoni (XXX.320.916-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.